Tribunal: TJDFT
Processo: 0712714-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0712714-08.2025.8.07.0000 PACIENTE: JUDITE ALVES DE OLIVEIRA IMPETRANTE: SIRLEISON JOSE DE SOUSA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de JUDITE ALVES DE OLIVEIRA em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da Vara de Execução Penal do Distrito Federal e, como ilegal, a decisão que indeferiu o cumprimento de pena em prisão domiciliar humanitária (execução penal n. 0407909-79.2021.8.07.0015, ação penal n. 0005698-85.2018.8.07.0001) A Defesa Técnica (Dr. SIRLEISON JOSE DE SOUSA) asseverou que a paciente foi condenada, definitivamente, pela prática de crime de tráfico de drogas, em regime inicial fechado. Entretanto, pleiteou-se a prisão domiciliar humanitária por ser a única responsável pelos cuidados da neta A.V., de 7 anos de idade. Salientou que o relatório psicossocial reforçou a necessidade da prisão domiciliar, para o bem-estar físico e emocional da infante, a qual não possui outra referência parental direta. Argumentou que, embora se trate de avó, é a única responsável pela criança, de maneira que a situação se amoldaria ao artigo 117, inciso III, da Lei de Execução Penal. Enfatizou que a Suprema Corte, no julgamento do habeas corpus coletivo n. 143.641/SP, reconheceu a necessidade de flexibilização da execução penal para mães e responsáveis por crianças menores, visando garantir o interesse superior da criança, conforme preconizado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e tratados internacionais ratificados pelo Brasil. Afirmou que a negativa da prisão domiciliar à paciente viola os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF), da proteção especial à infância (art. 227 da CF) e da individualização da pena (art. 5o, XLVI, da CF). Requereu, liminarmente e no mérito, a concessão do direito da paciente de cumprir pena em prisão domiciliar. É o relatório. Decido. Admissibilidade: Inicialmente, consigne-se que há previsão legal de recurso específico para impugnar as decisões de conteúdo jurídico proferidas pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais, consistente no recurso de agravo, consoante artigo 197 da Lei 7.210/1984, que dispõe: “Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.” Não obstante, a Constituição Federal garantiu o manejo da ação originária de “habeas corpus” a todo aquele que sofrer violência ou ameaça de violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5o, inciso LVIII), o que permite o processamento do “writ”, em caso de patente ilegalidade. Neste sentido, perfilha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência consolidada desta Corte e do Supremo Tribunal Federal estabelece que o habeas corpus não deve ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade.” (HC n. 952.855/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.). No caso, vislumbra-se ilegalidade a ensejar a admissibilidade da impetração. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade da paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. A paciente foi condenada, definitivamente, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, “caput”, da Lei 11.343/2006), à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, no padrão unitário mínimo legal, no bojo da ação penal n. n. 0005698-85.2018.8.07.0001, por fato praticado em 2018. Diante do trânsito em julgado da condenação, a eminente autoridade judiciária da Vara de Execução Penal determinou a expedição do mandado de prisão. Entretanto, a Defesa técnica formulou pedido de prisão domiciliar humanitária, por ser a paciente a única responsável pelos cuidados da neta A.V., de 7 anos de idade (mov. 23). A autoridade judiciária determinou o recolhimento cautelar do mandado de prisão para a realização de relatório psicossocial e posterior análise do pedido (mov. 27.1, SEEU). Em 25-novembro-2024, a Coordenadoria Psicossocial Judiciária da Vara de Execução Penal apresentou o relatório psicossocial. O relatório descreveu que a paciente JUDITE possui 64 anos de idade, é divorciada, sobrevive de trabalho eventual como cuidadora de idosos, aos finais de semana, pelo qual recebe diária de R$ 150,00, tem o aluguel custeado por um dos filhos e recebe auxílios de programas de governo, no montante de R$ 750,00. Constou que a paciente JUDITE cuida da neta A.V. (7 anos), desde tenra idade, pois a genitora passou anos sem qualquer contato com a infante, tendo se aproximado, recentemente, mas sempre sob a supervisão da paciente J., ao passo que o pai (filho da paciente, que mora em local próximo) trabalha a semana toda, dedicando-se à criança apenas aos finais de semana. Constou ainda que a paciente acolheu a neta Vitória, após a separação desta, de maneira que, atualmente, também moram com o paciente e sua neta A.V., a neta Vitória e seu bisneto A. (2 anos e 6 meses), que está na fila por uma vaga em creche. Consignou-se que a presença de JUDITE (paciente) no lar permite que seu filho Carlos (genitor de A.V., 7 anos) e sua neta Vitória (genitora de A., 2 anos e 6 meses) trabalhem. E que “O arranjo familiar da Sra. JUDITE tem sido a realidade de várias famílias empobrecidas das regiões periféricas do Distrito Federal, onde um membro daquele grupo é destacado para as atividades circunscritas ao lar enquanto outros familiares se inserem em atividades laborais para garantir a subsistência de todos.” Desta forma, concluiu que: “A família tem expectativa de que a possibilidade do cumprimento da pena da Sra. JUDITE em domicílio possa propiciar a garantia da proteção integral dos infantes, em especial, no que tange a subsistência e à manutenção dos vínculos familiares.” (ID 70430081). III – Considerações psicossociais A sentenciada, Sra. Judite, 64 anos, divorciada, informou que seu sustento advém do trabalho eventual como cuidadora de idosos, no qual aufere R$ 150,00 por diária; do custeio do aluguel feito por um de seus filhos; e dos programas de transferência de renda, Bolsa Família e Prato Cheio, no montante de R$ 750,00. A referida senhora informou morar de aluguel na companhia da neta, Sra. Vitória., 21 anos, atendente de supermercado com renda de R$ 1.420,00; com o bisneto filho de Vitória., A., 2 anos e 6 meses, em fila de espera por vaga em creche; e com a neta, A.V., 7 anos, estudante do 1o ano do ensino fundamental na rede pública de ensino. Em atendimento, a Sra. Judite corroborou as informações trazidas nos autos no que se refere ao seu protagonismo no exercício das atribuições parentais referentes à neta, A.V.. Ela relatou que, desde tenra idade, a criança vive sob seus cuidados e tem sua casa como lar de referência. A sentenciada mencionou que a mãe da criança passou anos sem qualquer tipo de contato com a filha e que, recentemente, começaram a conviver sob supervisão da Sra. Judite. No que se refere ao pai de A. V., a Sra. Judite relatou que o Sr. Carlos (seu filho), reside sozinho em localidade próxima e que mantém jornada laboral semanal que o impossibilita de prestar os cuidados cotidianos à filha. Com isso, aos fins de semana, quando está de folga, o referido senhor exerce as funções parentais, e a sentenciada fica disponível para o trabalho como cuidadora de idosos. No que se refere a Sra. Vitória. e ao bisneto, A., a Sra. Judite relatou que acolheu os dois em casa, após o divórcio da neta. Nesse contexto, a entrevistada assumiu também os cuidados com A., quando das ausências laborais da neta, uma vez que o infante ainda não está inserido em creche por falta de vagas. Em atendimento, a Sra. Judite se mostrou mobilizada quanto ao atendimento das demandas das netas e do bisneto, em especial quanto às atribuições do cuidado doméstico que possibilita que o Sr. Carlos e a Sra. Vitoria se mantenham no mercado de trabalho enquanto ela provê o cotidiano das crianças. O arranjo familiar da Sra. Judite tem sido a realidade de várias famílias empobrecidas das regiões periféricas do Distrito Federal, onde um membro daquele grupo é destacado para as atividades circunscritas ao lar enquanto outros familiares se inserem em atividades laborais para garantir a subsistência de todos. Por fim, a Sra. Judite considerou ser imprescindível ao bem-estar de A.V e de A., que ela se mantenha disponível para o cuidado cotidiano da neta e do bisneto. A família tem expectativa de que a possibilidade do cumprimento da pena da Sra. Judite em domicílio possa propiciar a garantia da proteção integral dos infantes, em especial, no que tange a subsistência e à manutenção dos vínculos familiares. É o Relatório Técnico. Esta equipe se coloca à disposição para quaisquer elucidações que se fizerem necessárias. (grifos nossos). Em 25-março-2025, a eminente autoridade judiciária da Vara das Execuções Penais indeferiu o pedido de prisão domiciliar, sob o fundamento de que a situação da paciente não se amolda à hipótese do art. 117, inciso III, da Lei de Execução Penal. Salientou que a paciente é avó da infante A.V. (7 anos) e bisavó do infante A. (2 anos e 6 meses), os quais possuem genitor e genitora, respectivamente, presentes em seus cotidianos, os quais possuem o dever legal de assumir os cuidados pessoais dos filhos. Assim, concluiu que as crianças dispõem de rede de apoio sociofamiliar e não ficarão em situação de vulnerabilidade social sem a presença da apenada, o que seria suficiente para o indeferimento do pedido. Confiram-se trechos pertinentes da decisão (ID 70430083): Trata-se de pedido de prisão domiciliar humanitária formulado pela Defesa em favor da apenada, ao argumento de que ela teria neta e bisneto, menores de 12 anos, que necessitariam de sua presença para cuidados pessoais (movs. 23.1). Os autos foram encaminhados à Seção Psicossocial que elaborou e juntou relatório da situação familiar (mov. 74.1). Instado a se manifestar, o Ministério Público oficiou no mov. 77.1. Relatei. DECIDO. No que toca à concessão do benefício da prisão domiciliar humanitária em favor da apenada ou sua transferência para o regime aberto, tenho que a situação posta em apreciação não se enquadra na hipótese prevista no artigo 117, III, da LEP. Conforme se extrai do conteúdo do relatório anexado aos autos, tanto a neta da apenada , (A.V. - 07 anos de idade) e de seu bisneto (A. - 02 anos e 06 meses de idade), possuem genitor e genitora, respectivamente, presentes em seus cotidianos, os quais possuem o dever legal de assumir os cuidados pessoais dos filhos. Neste sentido, confira-se o relatório elaborado pela seção psicossocial deste Juízo, verbis: (...) Conforme restou apurado, embora a apenada colabore na criação da neta A.V. o genitor da criança, C., filho dela é presente e participativo na criação da filha, em relação à qual, aliás, tem o dever legal de cuidado. Ademais, situação semelhante acontece com o bisneto da apenada, A. (2 anos e 6 meses), para quem ela também colabora na criação, porque a mãe da criança, V., é sua neta e reside consigo e com A., sendo certo que incumbe à esta o dever legal de cuidar de seu filho. Portanto, é inevitável reconhecer que a neta e o bisneto da apenada dispõem de uma rede de apoio sociofamiliar e não ficarão em situação de vulnerabilidade social sem a presença dela no ambiente familiar. Isso é suficiente para o indeferimento do pedido formulado. Neste sentido, confira-se o posicionamento desse E. TJDFT sobre a questão: (...) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa, com fundamento no artigo 117, inciso III, da Lei de Execução Penal. Expeçam mandado de prisão para início do cumprimento da pena. (grifos e abreviações nossos). Pois bem. Extrai-se do relatório da situação processual executória - RSPE, junto ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU, que, embora a paciente tenha sido considerada reincidente na sentença penal condenatória, há, atualmente, uma única condenação pendente de cumprimento de pena, qual seja: aquela proferida na ação penal n. 0005698-85.2018.8.07.0001, por tráfico de droga, praticado em 25-agosto-2018, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 583 dias-multa, no padrão unitário mínimo legal (acórdão n. 1363450). Consultando os autos da ação penal, extrai-se que a paciente foi processada e condenada por efetuar a venda de uma porção e 0,26g (vinte e seis centigramas) de crack, pelo valor de R$ 5,00 (cinco reais), entre o Setor Comercial Sul e o Conic; bem como por ter em depósito (juntamente com a codenunciada e também condenada LUZINETE FERREIRA DAMASCENA) uma porção com 3,40g (três gramas e quarenta centigramas) de crack, para difusão ilícita. Por outro lado, o relatório psicossocial evidenciou que a paciente tem sido a única responsável pelos cuidados diários e afetos cotidianos da neta, a infante A.V., de 7 anos – diante do abandono materno por anos e do convívio paterno limitado aos finais de semana. Não obstante os genitores tenham o dever de cuidado, consoante bem consignou a eminente magistrada da Vara de Execução Penal, vê-se que a paciente assumiu o papel da genitora da neta A.V., desde tenra idade da criança, estabelecendo, além dos cuidados pessoais, estreitos laços afetivos, de maneira que a situação pode ser amoldada, por analogia, ao art. 117, inciso III, da Lei de Execução Penal, que autoriza prisão domiciliar à mãe de filho menor. Ademais, a paciente tem prestado auxílio aos cuidados do bisneto, A., de 2 anos e 6 meses de idade, que, juntamente com sua genitora Vitória, passou a residir com JUDITE, e ainda aguarda uma vaga em creche. Não se olvide que a decisão proferida pela Suprema Corte, no habeas corpus coletivo n. 143.641/SP, pautou-se na necessidade de se proteger as crianças e, dentre as robustas fundamentações elencadas, constou que: “’Cultura do encarceramento’ que se evidencia pela exagerada e irrazoável imposição de prisões provisórias a mulheres pobres e vulneráveis, em decorrência de excessos na interpretação e aplicação da lei penal, bem assim da processual penal, mesmo diante da existência de outras soluções, de caráter humanitário, abrigadas no ordenamento jurídico vigente.” Desta forma, atende ao interesse das crianças permitir que a paciente, pessoa idosa, condenada por crime praticado há cerca de 7 sete anos (em 2018), consistente na venda e armazenamento de ínfima quantidade de droga, cumpra pena em regime domiciliar, prestando os cuidados e afeto aos infantes (neta e bisneto), viabilizando que seus genitores continuem trabalhando e mantendo-se a unidade familiar atual, tudo em benefício das crianças. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar para determinar que a paciente seja colocada em REGIME DOMICILIAR (execução penal n. 0407909-79.2021.8.07.0015, ação penal n. 0005698-85.2018.8.07.0001), até o julgamento do mérito da presente impetração. Oficie-se. 2. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 2 de abril de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator